Tribunal: TJMT
Processo: 0045949-53.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045949-53.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.380.931-92 (APELANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O Presidente da Comissão de Concurso Público não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se almeja o ato de nomeação e posse em concurso público, porquanto tal atribuição é privativa do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA contra a sentença proferida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o pretexto da ilegitimidade passiva no mandado de segurança impetrado.

Em suas razões, o apelante alega que procedeu a emenda a inicial e que foi recebida pelo juízo, dessa forma pugna pelo provimento do recurso.

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA contra a sentença proferida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o pretexto da ilegitimidade passiva no mandado de segurança impetrado.

Pois bem.

Emerge dos autos que o ponto em discussão estreita-se à legitimidade do
Superintendente de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão de Posse da SAD/MT
para figurar como autoridade coatora do
mandamus
.

Isto posto, insta consignar que o artigo 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009 dispõe que a autoridade coatora é tanto aquela que praticou o ato impugnado quanto a que ordenou sua prática.

Na ação mandamental, a Impetrante pretende obter determinação judicial de nomeação e posse, no Cargo de Assistente Social ao argumento de se estar caracterizado a necessidade de mãe de obra.

Na hipótese, foi indicada apenas o
Superintendente de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão de Posse da SAD/MT
, estas, partes ilegítimas para integrar o polo passivo da lide, tendo em vista que compete privativamente ao Governador do Estado o ato de nomeação em concurso público.

O artigo 66, XI, da Constituição Estadual estabelece:

“Art.66. Compete privativamente ao Governador do Estado: XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.”

A propósito, este entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO –
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
A Presidente da Comissão de Concurso Público não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se almeja o ato de nomeação e posse em concurso público, porquanto tal atribuição é privativa do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual.
(ED 149801/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RENOVAÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE POR INSUFICIÊNCIA DE PUBLICIDADE - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – EMENDA À INICIAL – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Presidente da Comissão de Concurso Público não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se almeja a renovação do ato de convocação para nomeação e posse em concurso público, sendo tal atribuição privativa do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI da Constituição Estadual. “(...) O STJ tem entendimento no sentido de não ser aplicável a regra contida no art. 284 do CPC quando a extinção do processo sem a resolução do mérito decorreu do reconhecimento da falta de uma das condições da ação, qual seja, da ausência de legitimatio ad causam da parte recorrida. (...)
”. (STJ - AgRg no REsp 1414606/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 06/03/2014). (AgR 111024/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA DE OFÍCIO - DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A REALIZAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A NOMEAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Nos termos do artigo 66, XI da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado o ato de nomeação em concurso público
. Conforme estabelece o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Impetrado o mandado de segurança dentro desse lapso temporal, não há falar em decadência. Considerando o longo lapso temporal entre a realização, homologação do resultado final de concurso público e a nomeação do candidato aprovado no certame impõe-se a sua notificação pessoal para tomar posse no cargo para o qual foi aprovado, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial. (MS 72626/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/7/2015, Publicado no DJE 9/7/2015). [Destaquei]

Assim, ao aplicar o referido disposto ao caso concreto, a exegese subtraída nos leva à conclusão de que o
Superintendente de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão de Posse da SAD/MT
são partes ilegítimas, pois não lhe é dada qualquer possibilidade de corrigir a suposta ilegalidade questionada, qual seja, nomeação e posse em cargo público.

Por todo o exposto, em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020